Tribunal: TJSP
Processo: 1006130-29.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA PUNITIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRETENSÃO À LIMITAÇÃO PREVISTA NO ART. 85-A DA LEI No 6.374/89. AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA AUTORA. APELO QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. Pretensão de aplicação da benesse prevista no art. 85-A da Lei Estadual no 6.374/89, com redação dada pela Lei Estadual no 16.497/2017, para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA PUNITIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRETENSÃO À LIMITAÇÃO PREVISTA NO ART. 85-A DA LEI No 6.374/89. AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA AUTORA. APELO QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. Pretensão de aplicação da benesse prevista no art. 85-A da Lei Estadual no 6.374/89, com redação dada pela Lei Estadual no 16.497/2017, para que as multas aplicadas no AIIM sejam limitadas a 1% do valor total das operações de saídas e prestações de serviços realizadas pelo estabelecimento infrator nos doze meses anteriores ao da lavratura do auto de infração. Impossibilidade de incidência do dispositivo ao caso em comento, pois evidenciado o embaraço à fiscalização. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.